Tribunal: TJSP
Processo: 0013923-51.2010.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Embargos à Execução Fiscal – ICMS – AIIM - Responsabilização do vendedor de boa-fé pelo pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, entre a interestadual efetivamente paga e a interna exigida pelo fisco, em razão de a mercadoria supostamente não ter chegado ao informado Estado de destino do comprador – Sentença de procedência – Remessa necessária e

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Embargos à Execução Fiscal – ICMS – AIIM - Responsabilização do vendedor de boa-fé pelo pagamento do diferencial de alíquota do ICMS, entre a interestadual efetivamente paga e a interna exigida pelo fisco, em razão de a mercadoria supostamente não ter chegado ao informado Estado de destino do comprador – Sentença de procedência – Remessa necessária e recurso da FESP providos, restando prejudicado o recurso da embargante – Recurso Especial interposto pela empresa provido pelo C. STJ, retornando o feito para apreciação da tese de boa-fé da empresa – Reapreciação do julgado promovida, com a reforma do julgado.
Não comprovação de dolo, má-fé, conduta fraudulenta da empresa vendedora em eventual fraude para burlar a fiscalização ou negligência patente nos cuidados para realizar a venda - Observância do entendimento do STJ nos embargos de divergência em recurso especial no 1.657.359/SP ("A empresa vendedora de boa-fé que, mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente e a demonstração de ter adotado as cautelas de praxe, evidencie a regularidade da operação interestadual realizada com o adquirente, afastando, assim, a caracterização de conduta culposa, não pode ser objetivamente responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota de ICMS em razão de a mercadoria não ter chegado ao destino declarado na nota fiscal, não sendo dela exigível a fiscalização de seu itinerário") - Procedência dos Embargos à Execução – Precedentes desta Corte.
Ônus de sucumbência carreados à FESP - Recurso da embargante objetivando a majoração dos honorários advocatícios – Provimento – Impossibilidade de fixação por equidade - Entendimento fixado pelo C. STJ no julgamento do Tema 1076 – Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos estipulados no art. 85, §3o, do CPC - Os honorários advocatícios devem observar o escalonamento previsto no art. 85 do CPC, tomando o cuidado de indicar as faixas aplicáveis no caso concreto (I, II e III) e os percentuais a serem aplicados.
Remessa necessária e recurso da FESP desprovidos – Recurso da embargante provido.